Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM TUTELA CONCEDIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA. EFEITOS IMEDIATOS DA SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível versa sobre a possibilidade (ou não) da revogação da condenação ao pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aplicada em razão do descumprimento da tutela de urgência confirmada em sentença.
II. No caso concreto, a sentença proferida nos autos de origem confirmou a tutela de urgência e previu a possibilidade de aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação (custeio de tratamento médico).
III. Apesar da interposição de recurso de apelação pela agravante, a sentença que confirma a tutela de urgência tem efeitos imediatos, nos termos do artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil.
IV. A multa cominatória (“astreintes”) tem propósito persuasivo para que o devedor cumpra a obrigação estabelecida a fim de garantir a eficácia da tutela jurisdicional. Assim, em relação ao valor arbitrado (multa diária no valor de R$1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00) não ocorre excesso, sobretudo em razão do bem jurídico a ser imediatamente tutelado (saúde da parte agravada).
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.